Tribunal: TJDFT
Processo: 0720300-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE. ÓBITO FETAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar se o Juízo singular agiu corretamente ao inverter o ônus da prova em desfavor do Distrito Federal.
2. A causa de pedir articulada pelo recorrido está fundada em fato jurídico condizente com a suposta má prestação de serviço médico pelo Estado, qual seja, o atraso na realização do parto, que teria ocasionado o óbito do feto. Assim, foi proposta demanda com pedido de indenização dos alegados danos morais.
3. A regra da distribuição estática do ônus da prova pode ser mitigada, a depender das peculiaridades do caso concreto, sobrelevando a excessiva dificuldade ou a maior facilidade de obtenção de provas pelas partes, nos moldes do art. 373, § 1o, do CPC.
4. O ente público tem maior facilidade técnica ou mesmo econômica para provar que o serviço público não foi prestado de modo defeituoso.
5.Recurso conhecido e desprovido.